Tribunal: TJDFT
Processo: 0713701-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0713701-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELECTA ANGELINA CAPPELLESSO AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por CELECTA ANGELINA CAPPELLESSO contra decisão do juízo PLANTONISTA da 2a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BRADESCO SAÚDE S/A, ora agravada, indeferiu a antecipação de tutela de urgência na qual postulou a condenação do seguro de saúde a autorizar todos os custos inerentes ao atendimento de emergência (fratura de quadril), com internação e cirurgia, além dos procedimentos necessários à manutenção da saúde da recorrida. Em seu agravo de instrumento, a agravante sustenta que tem 77 anos e que foi casada com Nelson Cappellesso, falecido em 18/6/2019, que arcava com o seguro de saúde em que ela constava como dependente. Assevera que após a morte do marido teria direito a permanecer no seguro de saúde, conforme cláusula de remissão de dois anos, na forma do seu contrato. Argumenta que foi surpreendida no início de maio de 2020, com a notícia de que seu seguro de saúde havia sido cancelado. E quando tentava regularizar sua situação, sofreu fratura grave no quadril, com quadro de dor aguda e risco de agravamento, que exige procedimento cirúrgico de emergência. Requereu a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada, a fim de ordenar a empresa-ré acionada a reincluir a recorrente em no seguro de saúde, cobrindo todas as despesas previstas no contrato de apólice no 127757, cujo cartão nacional de saúde é 700007409572706. Por meio da decisão de ID 16328760, o Desembargador Plantonista José Divino De Oliveira, às 7h57 do dia 27/5/2020, deferiu a antecipação da tutela recursal para condenar a agravada a custear todo o tratamento necessário para a recuperação da paciente, ora recorrente - cirurgia, internação, medicamento, próteses e órteses, no prazo de 12 horas a contar da intimação, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, até o limite de R$ 100.000,00. Nas contrarrazões ao agravo de instrumento, a parte agravada esclarece que “a agravante desta demanda é remida, ou seja, é pessoa que goza do benefício por ser dependente do falecido titular da apólice, no caso, seu marido. No entanto, é importante pontuar que esse benefício não é ilimitado, devendo obedecer às Condições Gerais da Apólice” (ID 17004804 - Pág. 3). Pontua que “seguradora deve receber comprovação por parte do estipulante, que no caso dos autos é empresário individual, que o registro utilizado para a abertura da apólice do seguro saúde está devidamente regular diante dos órgãos competentes (Receita Federal e Junta comercial).” Afirma que no dia 14/2/2020, foi enviada notificação para a empresa estipulante da apólice Nelson Cappellesso, com prazo superior a 60 (sessenta) dias, para que essa comprovasse a regularização cadastral da empresa. Caso não fossem enviadas respostas, o cancelamento se materializaria no dia 11/5/2020. Acrescenta que o carteiro tentou três vezes entregar a correspondência, mas retornou sem cumprimento, deixando o carteiro um recado na caixa de correio do destinatário avisando para retirada diretamente na agência, caso contrário, a correspondência seria devolvida ao remetente. Com isto, a seguradora concluiu que a empresa estipulante não estaria apta para a manutenção do contrato coletivo empresarial e cancelou a apólice no dia 11/5/2020. Sustenta que, ao deixar de atualizar suas informações cadastrais, a estipulante da apólice incorreu em hipótese legítima de cancelamento. Afirma que a apólice da qual a agravante é remida é do tipo empresarial e não individual, o que implica dizer que existe uma empresa que atua enquanto estipulante e os seus respectivos beneficiários (ID 17004804). É o relatório. Por meio do ID 67234154, verifica-se que, no dia 8/7/2020, houve a prolação de sentença de mérito nos autos do processo de origem. Segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada importa a prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, a perda superveniente do interesse recursal. Esse entendimento tem apoio tanto na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça como na desta Corte: “(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que resta prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente”. (AgInt no AREsp 922.370/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 07/10/2016). “Tendo sido proferida sentença no processo de origem, com celebração de acordo e requerimento de desistência da causa, ocorre a perda de objeto do Agravo de Instrumento.” (07021712420178070000, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, Publicado no PJe: 05/12/2017.) Portanto, JULGO PREJUDICADO o recurso, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos arts. 932, III, e 1.018, § 1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 8 de julho de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator